Tribunal: TJES
Processo: 5022860-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022860-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO JENDIROBA PAIXAO
RECORRIDO: KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE COMISSÕES E INDENIZAÇÕES. COMPLEXIDADE DA LIDE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de perícia contábil para verbas rescisórias e indenizatórias decorrentes da extinção de contrato de representação comercial com duração de aproximadamente 17 anos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento da causa sem necessidade de perícia contábil para apuração dos valores pleiteados pelo recorrente; e (ii) a adequação da demanda ao rito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental existente nos autos não é suficiente para aferição precisa do valor devido. É necessária a atuação de perito contábil isento, com formação técnica adequada, para que seja possível alcançar a verdade real.

4. A complexidade dos cálculos e da relação contratual, que envolve eventuais créditos e débitos de ambas as partes, impõe a necessidade de dilação probatória extensa, que extrapola o escopo do procedimento sumaríssimo.

5. A complexidade da causa, evidenciada pela necessidade de prova pericial, afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de prova pericial contábil para apuração dos valores pleiteados pelo autor caracteriza complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada quando a questão exige dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5022860-63.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FREDERICO JENDIROBA PAIXÃO

RECORRIDO: KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE COMISSÕES E INDENIZAÇÕES. COMPLEXIDADE DA LIDE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de perícia contábil para verbas rescisórias e indenizatórias decorrentes da extinção de contrato de representação comercial com duração de aproximadamente 17 anos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento da causa sem necessidade de perícia contábil para apuração dos valores pleiteados pelo recorrente; e (ii) a adequação da demanda ao rito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental existente nos autos não é suficiente para aferição precisa do valor devido. É necessária a atuação de perito contábil isento, com formação técnica adequada, para que seja possível alcançar a verdade real.

4. A complexidade dos cálculos e da relação contratual, que envolve eventuais créditos e débitos de ambas as partes, impõe a necessidade de dilação probatória extensa, que extrapola o escopo do procedimento sumaríssimo.

5. A complexidade da causa, evidenciada pela necessidade de prova pericial, afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de prova pericial contábil para apuração dos valores pleiteados pelo autor caracteriza complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada quando a questão exige dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
FREDERICO JENDIROBA PAIXÃO
em face de
KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, na qual a parte autora afirma ter trabalhado como representante comercial da requerida de 2002 a 2019.

Alega que, após a rescisão do contrato de representação, a empresa não pagou as verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/65, especificamente: indenização de 1/12 avos, calculada sobre o total das comissões recebidas durante todo o período de representação, aviso prévio equivalente a 1/3 das comissões dos últimos três meses e outros. O autor informa que o valor histórico dessas verbas era de R$14.761,28, que, atualizado, perfaz R$31.428,38.

Além disso, ele pede uma indenização por danos morais, argumentando que a falta do pagamento dessas verbas, que possuem caráter alimentar, o deixou em situação financeira delicada, causando-lhe constrangimentos e prejuízos após 17 anos de dedicação à empresa.

Em contestação (ID 13440647), o requerido suscita preliminares de ilegitimidade ativa e incompetência do foro. No mérito, sustenta que ajuizou ação contra o recorrente, no foro de Alvorada/RS (proc. 5017762-36.2024.8.21.0003), cobrando R$41.814,03 por mercadorias fornecidas e não pagas. Sustenta que esses produtos foram enviados para revenda sob contrato de representação comercial. Aduz que a quantia de R$ 14.761,28 que o autor afirma ter direito já teria sido compensada, restando, inclusive, um saldo devedor de R$ 27.053,75, atualizado para R$ 33.801,29 na data do ajuizamento. Ao final, requer a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13440663) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Assim, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar a presente demanda, face à complexidade da causa, uma vez que entendo ser necessária a realização de perícia, nos moldes previstos no Código de Processo Civil.

Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13440664), alegando que não há, no caso, qualquer complexidade que justifique a declaração de incompetência do Juizado, já que os fundamentos do direito invocado estão devidamente expostos na petição inicial, tornando desnecessária a adoção de procedimentos ou formalismos excessivos. Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente a ação nos termos requeridos na inicial.

O requerido apresentou contrarrazões ao ID 13440668. Inicialmente, alega preliminar de deserção por falta de comprovação do pagamento do preparo recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, cumpre destacar que nas contrarrazões apresentadas, a parte recorrida sustentou, preliminar de deserção do recurso inominado, sob o argumento de que a parte recorrente não teria efetuado o devido recolhimento das custas recursais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento, uma vez que consta nos autos a comprovação do pagamento regular do preparo recursal, por meio das guias respectivas devidamente juntadas sob os IDs 13572168 e 13572169. Assim, afasto a preliminar de deserção, por restar demonstrado o cumprimento da exigência legal referente ao preparo recursal.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes para processar causas de menor complexidade. Já o art. 51, II, da mesma lei, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando a causa demandar prova técnica incompatível com o procedimento.

No caso concreto, a parte autora busca o recebimento de verbas rescisórias e indenizatórias decorrentes da extinção de contrato de representação comercial com duração de aproximadamente 17 anos. A apuração dos valores requer:

Levantamento histórico de comissões pagas e devidas;

Verificação de compensações e descontos;

Aplicação de cálculos retroativos com base em critérios contratuais e legais.

A parte recorrida sustenta que o requerimento autoral implica a necessidade de elaboração de cálculos técnicos de maior complexidade, especialmente para fins de apuração de eventuais valores a serem compensados entre as partes, com efeitos retroativos à data da extinção da relação contratual. Ressaltou que não se trata de mera operação aritmética, mas de apuração contábil detalhada e tecnicamente estruturada, em especial, levando em consideração a longa duração da relação mantida entre as partes.

A prova documental existente nos autos não é suficiente para aferição precisa do valor supostamente devido. Conforme destacado na sentença, é necessária a atuação de perito contábil isento, com formação técnica adequada, para que seja possível alcançar a verdade real.

Assim, entendo que a complexidade dos cálculos e da relação contratual, que envolve eventuais créditos e débitos de ambas as partes, impõe a necessidade de dilação probatória extensa, que extrapola o escopo do procedimento sumaríssimo.

Neste cenário, o processamento da ação no âmbito do Juizado Especial violaria os princípios da celeridade e simplicidade que orientam o rito.

Em casos análogos, a jurisprudência tem se manifestado:

RECURSOS INOMINADOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (LEI N. 4.886/65). INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
PROVA EXTENSA E COMPLEXA, ENVOLVENDO RELATÓRIOS DE VENDAS PARA DEZENAS DE CLIENTES DA RÉ, DURANTE ANOS, COMISSÕES PAGAS E PENDENTES DE PAGAMENTO, DIFERENÇAS EM HAVER ETC., MOSTRANDO-SE IMPRESCINDÍVEL A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, PERICIAL, E COM O QUE NÃO SE COMPADECEM ESTES JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, DE OFÍCIO, POR INCOMPETÊNCIA DO JEC PARA CONHECER DA PRESENTE, CONSOANTE ARTIGO 51, II, DA LEI
9.099/95. RECURSOS PREJUDICADOS. (TJ-RS - Recurso Cível: 00072251220228219000 CANOAS, Relator.: Luiz Augusto Guimaraes de Souza, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/08/2022) (destaquei).

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DO AUTOR QUE LHE SÃO DEVIDAS COMISSÕES POR VENDA DE MERCADORIAS DA RÉ. EXTINÇÃO DO FEITO PELA COMPLEXIDADE, PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE DEVE SER MANTIDO. PROVA ACOSTADA PELO AUTOR QUE EXIGE PERÍCIA CONTÁBIL
PARA O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008431645, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-03-2019) (ausentes grifos no original) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)